Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-92.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA - URGÊNCIA DA MEDIDA E PROBABILIDADE DO DIREITO - PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:

“[...] DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da autora.

A concessão de medicamento não padronizado foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), qual seja:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Em exame preliminar, tenho que não restaram comprovados os todos os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Como bem apontado pela MMa Juíza que conduz o processo na origem, o laudo médico apresentado não infirma as recomendações da CONITEC inseridas do Relatório de Recomendação de outubro de 2018[1], cujo teor é o seguinte:

“Pelo exposto, a CONITEC, em sua 72a reunião ordinária, realizada no dia 04 de outubro de 2018, recomendou preliminarmente pela não incorporação da pirfenidona para fibrose pulmonar idiopática no SUS. A plenária considerou que os estudos apresentaram benefícios claros em relação a um declínio menor, em termos de volume ou porcentagem do volume, e no declínio absoluto 10% da capacidade vital forçada predita da pirfenidona frente ao placebo. No entanto, não há evidências quanto a eficácia do medicamento em estabilizar a progressão da doença, prevenir episódios de deterioração aguda ou hospitalizações assim como não há evidência robusta de benefício em termos de mortalidade. A análise econômica apresentada e a análise de impacto orçamentário apresentaram limitações importantes que atribuíram elevada incerteza quanto as estimativas reais de custo-efetividade e de impacto orçamentário. ”

Ou seja, não se apresentou estudo científico que possa invalidar a recomendação de não padronização do fármaco requerido pelo Agravante.

Ainda com referência aos requisitos da probabilidade do direito, não se pode dizer que o autor, ora agravante, não tenha condições financeiras de suportar os custos do medicamento. O documento objeto do ID 41663835 - Pág. 2 (numeração na origem), revela rendimentos mensais superiores a R$ 20.000,00, aplicações e investimentos superiores a 20 salários mínimos, a propriedade de outros imóveis além do que reside e imóvel próprio. Contudo, não faz parte do conjunto probatório, até o momento, sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, extrato bancário, ou qualquer outro documento que pudesse comprovar a exata dimensão de seu patrimônio.

Assim, não se tem presente dois dos itens fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, o que afasta a probabilidade do direito.

Com esse contexto, em que pese a gravidade do estado de saúde da parte autora, não há como se antecipar a pretensão recursal.

Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.

[...]”.

2. Posteriormente, o NATJUS elaborou parecer técnico (ID Num. 12234369) em que menciona o registro na ANVISA do medicamento Pirfenidona, bem como a ausência de outros medicamentos padronizados ou tecnologias no SUS para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática. E arremata considerando a demanda pelo fármaco como justificável, ainda que com ressalvas.

3. Intimados a se manifestar sobre o parecer, apenas o agravante se manifestou.

4. Finalizada a instrução do agravo de instrumento, constata-se que assiste razão ao recorrente. Quanto à hipossuficiência econômica, confrontando-se a renda comprovada do recorrente, cerca de R$ 20.000,00 mensais (ID Num. 12202875 - Pág. 1) com os custos mensais do tratamento com remédio pedido, cerca de R$ 41.000,00 por mês (ID Num. 12234369 - Pág. 2), é de se concluir pela impossibilidade de aquisição do produto com recursos próprios, ainda que o recorrente tenha renda média mensal de valor elevado.

5. Lado outro, existem relatórios médicos circunstanciados que comprovam ser o recorrente portador de doença grave e rara e que somente existem dois fármacos possíveis para o tratamento, sendo um deles a Pirfenidona.

6. Muito embora não exista esquema de tratamento para a fibrose pulmonar idiopática e o relatório do CONITEC referir que todos os tratamentos disponíveis no SUS são de cunho meramente paliativo, o relatório do NATJUS diz expressamente que “A pirfenidona é um medicamento com propriedades antifibróticas que demonstrou em estudos prévios capacidade de reduzir o declínio da capacidade vital pulmonar, aumentar sobrevida livre de progressão da doença, além de reduzir risco de morte nos pacientes diagnosticados com fibrose pulmonar idiopática”.

7. Assim, tenho como preenchidos todos os requisitos necessários à concessão de medicamento não padronizado objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106).

8. Isto posto, merece reforma a decisão atacada para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento não padronizado PIRFENIDONA (Esbriet) 267mg, nos termos dos relatórios médicos e receituários de ID Num. 11119903, ID Num. 12202867 e ID Num. 11119903 - Pág. 17. Fixo o prazo de 10 dias para entrega do medicamento, sob pena de sequestro de ativo financeiro. As medidas de cumprimento da decisão ficarão a cargo do Juiz que conduz o processo na origem.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

10. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.